Tribunal: CARF
Processo: 13811.004613/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.004613/2009-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.967 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
PAULA REGINA SARAIVA ARAGÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados
da data de sua constituição definitiva, sendo inaplicável a prescrição
intercorrente nos processos administrativos fiscais (Sumula CARF no 11).
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Bri to - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.004613/2009-60
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.967 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13811.004613/2009-60

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2005, ano-calendário
2004, da contribuinte acima identificada, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, de fls. 04/08.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
149.969,48
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
3) Total das Deduções Declaradas
26.917,89
4) Glosa de Deduções Indevidas
10.242,28
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
133.293,87
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
31.578,91
8) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
9) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
10) Total de Imposto Pago Declarado
28.013,58
11) Glosa de Imposto Pago
0,00
12) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
0,00
13) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8+9-10+11-12)
3.565,33
14) Saldo do Imposto a Pagar Declarado/calculado
748,70
15) Imposto já Restituído
0,00
16) Imposto Suplementar
2.816,63
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
149.969,48
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
Glosa
Valor (R$)
Dedução Indevida de Despesas Médicas
10.242,28
Sendo:
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 10.242,28, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Complementação da Descrição dos Fatos
Glosa do valor de R$10.242,28, indevidamente deduzido a titulo de despesas médicas,
sendo:
- R$ 5.430,00 - Roberto Carlos Leal - por falta de comprovação, apresentou
comprovantes fora das especificações do Art. 80 do RIR/99;
- R$ 300,00 - Myrian Najas - Nutricionista - falta de previsão legal para a dedução;
- R$ 100,00 - Sérgio Salvador Gomes - por falta de comprovação. A contribuinte
informou R$ 630,00 e comprovou R$ 530,00.
As despesas abaixo relacionadas referem-se ao Sr. Pedro Aragão, que não consta na
DIRPF como dependente, e apresentou DIRPF própria no modelo simplificado:
- R$ 1.380,00 - Christina Turner MArquez
- R$ 450,00 - Ana CArolina G. N. Almeida
- R$ 508,00 - Renata Barros PRanaiba
- R$ 70,00 - Diagnósticos da América
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.967 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13811.004613/2009-60

- R$ 2.004,28 - General Motors do Brasil Ltda./Assist. Médica e Odontol.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimada das alterações processadas em sua declaração, a contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fl. 02, alegando, em síntese, que:
1. Em relação à Dedução Indevida de Despesas Médicas cujo valor da infração totalizou
R$ 10.242,28, questiona R$ 5.390,00 e informa que o valor refere-se a despesas
médicas da próprio contribuinte;
2. Os recibos foram regularizados com o endereço do psicoterapeuta Roberto Carlos
Leal;
3. Em relação às despesas médicas não impugnadas, apurou o imposto e recolheu
DARF.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
Ementa:
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
Não comprovadas as despesas médicas informadas na declaração de rendimentos do
exercício fiscalizado, deve ser mantida a glosa relativa à despesa não atestada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/09/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 09/10/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
b) ocorrência de prescrição intercorrente
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 5.390,00.
Da Preliminar
Da Prescrição Intercorrente
A interessada alega prescrição do crédito tributário, pois a administração pública
deve observar o prazo de 360 dias no procedimento administrativo tributário. Cita julgados do
STJ favoráveis a este entendimento.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.967 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13811.004613/2009-60

Em que pese assistir razão ao sujeito passivo quanto ao seu descontentamento
pelo elevado tempo aguardando o resultado da lide administrativa, esclarecemos que, segundo o
artigo 174 do CTN, a ação de cobrança do crédito tributário somente prescreve após
transcorridos cinco anos, a contar da data de sua constituição definitiva, in verbis:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Contudo, quando a contribuinte optou por discutir, em sede administrativa, este
lançamento ela deu início a fase litigiosa do procedimento fiscal, suspendendo a exigibilidade do
crédito tributário, tudo de acordo com o artigo 14 do Decreto no 70.235/72 e com o artigo 151 do
CTN,
Decreto no 70.235/72
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Lei no 5.172/76
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

...
III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Este fato suspendeu a ação de cobrança por parte da Administração Pública.
Em outras palavras, o prazo prescricional desta lide somente fluirá após a prolação
de decisão administrativa definitiva para a qual não caiba recurso ou o mesmo não seja
interposto.
Além disso, é pacífico no CARF que no processo administrativo fiscal não se
aplica a prescrição intercorrente, conforme dispõe o enunciado de sua Súmula no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Sem razão a interessada, neste ponto.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Quanto à infração constante dos autos convém transcrever o contido na descrição
dos fatos enquadramento legal (e-fls. 6) descrito pela autoridade lançadora:
- R$5.430,00 - Roberto Carlos Leal - por falta de comprovação, apresentou
comprovantes fora das especificações do Art. 80 do RIR/99
Especificamente acerca desta glosa, o julgamento de piso erigiu como motivos (e-
fls. 33) para sua manutenção o que segue:
Há na fl. 10 cópia de declaração do profissional Roberto Carlos Leal, CPF
021.496.818-97, datada de 11/12/2009, em que afirma que Paula Regina Saraiva
esteve sob seus cuidados (atendimento psicoterápico), semanalmente, nos anos de
2004 e 2005. Ressalte-se que a cópia da declaração não contém a informação de que
confere com a declaração original.
Constam, nas folhas 11/22, cópias de 12 recibos, que não contêm a informação
de que conferem com os originais, que trazem o endereço do profissional e totalizam
R$ 5.390,00.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.967 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13811.004613/2009-60

Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Verifica-se que o óbice apontado pela autoridade fiscal para a glosa das despesas
médicas foi que os recibos apresentados estavam fora das especificações legais.
Já a decisão de piso, manteve a infração porque as cópias constantes dos autos
não tem a informação de que conferem com os originais.
Pois bem!
Com a peça inicial, o sujeito passivo junta aos autos declaração (e-fls. 10) e
recibos (e-fls. 11/22).
Analisando os documentos apresentados entendo que assiste razão à interessada
pois os recibos preenchem os requisitos legais para sua dedutibilidade.
Já quanto à questão da originalidade dos recibos, entendo que este fato não pode
servir de pretexto para obstar as deduções realizadas, pois, se por um lado, não há nos recibos
juntados aos autos informação de que conferem com originais muito menos consta informação
de que são apenas cópias simples (nenhuma ressalva, neste sentido, consta na instrução do
processo administrativo).

Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.967 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13811.004613/2009-60

Assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções com despesas médicas.
Conclusão
Por todo o exposto, considero que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar a
regularidade das despesas glosadas nesta notificação de lançamento, conforme descrito
anteriormente.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar arguida, e, no
mérito, DOU-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente
Marcelo Rocha Paura

Fl. 94
DF CARF MF
Original